Tribunal: STF
Processo: AI 395322
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: questão
decidida à luz da Instrução Normativa nº 6/96, do TST, não
discutidos pelo acórdão recorrido - ao qual não se opuseram embargos
de declaração - os dispositivos constitucionais suscitados no RE:
incidência das Súmulas 282 e 356.